Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721504-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MIRIAN BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão e constantes dos IDs 153806525 e 157853834 da lavra do MM Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença – processo n. 0718340-56.2022.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. O Agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa dos autos a d. Contadoria Judicial para apuração do débito, após a preclusão da decisão. Contra tal decisão, os ora agravantes opuseram embargos de declaração para sanar omissão quanto ao prosseguimento definitivo da execução, o que, contudo, restou indeferido. Afirma que não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, devendo prevalecer a efetividade do processo e a segurança jurídica, ressaltando a natureza alimentar do débito perseguido. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo e antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Verifico que não existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante que não possa aguardar o julgamento do recurso. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e postergo a análise do pedido de antecipação de tutela para quando houver sido oportunizado o contraditório. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 22:08:17. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada